Tribunal: TJMT
Processo: 1029933-83.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029933-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JEHOMET JEROME - CPF: 600.951.100-38 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS
- RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE à parte autora – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, inciso I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O INTERESSE PROCESSUAL E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 131238119, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a sua legitimidade ativa, bem como reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço pela reclamada, além da ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que tange à preliminar de ausência de interesse processual, tenho que esta se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu um pacote de viagem para um amigo junto à empresa reclamada, incluindo transporte aéreo de ida e volta, para o trecho de SANTA CRUZ DE LA SIERRA / PUNTA CANA, com embarque previsto para 17/02/2021, e retorno em 21/02/2021, além da hospedagem, pelo valor total de
R$ 5.798,91 (cinco mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos)
.

Narrou que o voo foi cancelado e que a empresa reclamada não prestou auxílio a seu amigo, motivo pelo qual teve despesas com traslado e hotel.

Diante disso, afirma que buscou uma solução administrativa junto à empresa ré, no entanto, não obteve êxito, razão pela qual pugna pela devolução dos valores pagos, além da indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega a responsabilidade integral da companhia área, pelo cancelamento dos voos, bem como sua ilegitimidade passiva, e a ausência de interesse processual pelo autor, posto que as passagens aéreas constam em nome de terceiro.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que, embora o reclamante assevere que adquiriu pacote de viagem junto à empresa ré, no valor total de
R$ 5.798,91 (cinco mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos)
, este não logrou êxito em comprovar o exposto.

Isso porque, o autor anexou nos autos
uma consulta de roteiro e reserva, contrato de intermediação de serviços de turismo, sem qualquer assinatura, boletim de ocorrência e gravações de áudio, em que o reclamante solicita maiores informações sobre as passagens aéreas (id. 131238079 ao id. 131238102).

No entanto, não apresentou qualquer comprovante de pagamento quanto aos valores despendidos com a aquisição do pacote de viagem.

Logo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito inicial.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Por fim, consigo que, apesar de somente a parte autora haver recorrido da r. sentença de primeiro grau, a presente decisão, ainda que signifique a improcedência da pretensão inicial, não caracteriza a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Isso porque "
o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa oportunidade será o mesmo que faria se houvesse mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele, tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181).

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamante, posto que tempestivo,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o interesse processual e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC,
julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022